Tribunal: TJES
Processo: 5025302-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025302-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

1.
É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode
render
ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor,
não havendo que se falar, portanto, na alegada ausência de motivação em sua fixação em desfavor de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
.

2.
E
xtrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados
têm variado
entre R$ 3 mil a R$ 15 mil reais. Ressalta-se que esse esforço sintetizador é apenas para mera estimativa, suscetível de ser imposta a mais ou a menos a depender das peculiaridades de cada caso,
de modo que
o patamar de R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
estabelecido pelo MM.º Juiz
a quo

não se afigura exorbitante
.

3.
R
estou assentado o entendimento segundo o qual
a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir
da data de publicação da sentença
, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir
do
termo final
fixado pela notificação
administrativa para
o pagamento do débito,
consoante índice previsto na legislação municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A e lhe negar provimento, e conhecer, em parte, do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do qual a primeira pugna pela anulação da multa administrativa a si aplicada, no valor de R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

Por meio da sentença de id 6298435, o MM.º Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação no id 6298439, por meio do qual pugna pelo restabelecimento do valor da multa administrativa originariamente aplicada, alegando, para tanto, a razoabilidade do valor, e que a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do montante da multa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos na legislação de regência.

Requer, ainda, que, em relação à correção monetária, que esta seja modificada para que observe a norma inserta no art. 3º da EC 113/2021, bem como, que sejam atribuídos os ônus sucumbenciais apenas ao Apelado, devido à sucumbência mínima do Apelante.

De outro lado, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A interpôs recurso adesivo no id 6298442, por meio do qual pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do auto de infração, por ausência de motivação e, sucessivamente, em razão de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, requer a redução da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
.

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A apresentou contrarrazões recursais no id 6298445, por meio das quais suscita preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, e insurge-se contra a pretensão de majoração do valor da multa e de redistribuição da verba sucumbencial.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, intimado, não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025302-06.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suas contrarrazões recursais, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

No caso, entretanto, tenho que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO expôs os motivos de fato e de direito satisfatoriamente, rebatendo os fundamentos da sentença e permitindo, de forma razoável, a compreensão e o exercício do contraditório, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

RECURSO INTERPOSTO POR
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

Considerando a prejudicialidade da matéria alegada, passo, inicialmente, ao exame do recurso de apelação interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do qual a primeira pugna pela anulação da multa administrativa a si aplicada, no valor de R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

Por meio da sentença de id 6298435, o MM.º Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação no id 6298439, por meio do qual pugna pelo restabelecimento do valor da multa administrativa originariamente aplicada, alegando, para tanto, a razoabilidade do valor, e que a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do montante da multa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos na legislação de regência.

Requer, ainda, que, em relação à correção monetária, que esta seja modificada para que observe a norma inserta no art. 3º da EC 113/2021, bem como, que sejam atribuídos os ônus sucumbenciais apenas à ZURICH, devido à sucumbência mínima do ESTADO.

De outro lado, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A interpôs recurso adesivo no id 6298442, por meio do qual pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do auto de infração, por ausência de motivação e, sucessivamente, em razão de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, requer a redução da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

No que toca à primeira alegação recursal de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, verifica-se que a multa administrativa em questão fora aplicada pelo órgão de defesa e proteção do consumidor, em razão da alegada existência de vício no produto (aparelho celular Samsung J5 Prime, no valor de R$ 849,00) adquirido pelo consumidor, conforme consignado no processo administrativo n.º F.A. 32.001.004.20.

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação a direito do consumidor decorreu da aquisição de aparelho celular com defeito de fabricação, e da ausência de solução mesmo após diversas tentativas.

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar, portanto, na alegada ausência de motivação em sua fixação em desfavor de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.

Quanto à segunda irresignação recursal, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A requer a redução da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Embora seja notório que o arbitramento da multa administrativa não esteja necessariamente vinculado ao valor do produto ou serviço, dada a finalidade pedagógica e punitiva daquela, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade entre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades do caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão estadual.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente tem-se que a multa administrativa arbitrada pelo PROCON estadual se revela proporcional face à situação dos autos, estando de acordo com os parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, APESAR DE DEVIDAMENTE NOTIFICADA.

LEGALIDADE DA MULTA. REINCIDÊNCIA E PORTE CONSIDERÁVEL DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. [...] 2. Ainda que a Apelada tenha sido advertida das possíveis sanções oriundas do não comparecimento à audiência, a mesma optou, deliberadamente, por não comparecer ao ato, informando não haver tratativas a serem realizadas no âmbito administrativo, eis que a consumidora estaria tratando o caso no âmbito judicial. Contudo, a notificação expedida foi para comparecimento em audiência, onde nela seria realizada a relevante tentativa de conciliação das partes, o que não ocorreu ante a ausência da Apelada, sendo certo que o processo judicial somente foi ajuizado após a frustração da tentativa de conciliação no âmbito administrativo, ante ao não comparecimento da Apelada na assentada. [...] Logo, tendo a Apelada desrespeitado a convocação do referido Órgão, tem-se que a pena de multa é lícita.
4.
Acerca do quantum, fixado no patamar de R$ 14.606,14 (quatorze mil, seiscentos e seis reais e quatorze centavos),
considera-se que deve ser mantido,
porquanto o Procon Municipal de Vitória, ao proferir a decisão acostada aos autos, levou em consideração a reincidência da Apelada, em não comparecer quando convocada, bem como o seu grande porte financeiro,

atendendo, desta forma, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo certo que a Apelada não apresentou qualquer alegação ou comprovação específica contra tais parâmetros, tanto administrativamente quanto judicialmente. 5. Quanto à alegação de que a Apelada teria formulado um acordo com a consumidora na esfera judicial, com a devolução do valor pago, não se vislumbra qualquer impedimento para que seja mantida a multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto inexiste bis in idem entre a restituição em favor da consumidora e a multa administrativa aplicada, tendo em vista que são condenações em esferas independentes entre si, autorizando o art. 56 do CDC a imposição de sanção administrativa sem prejuízo de eventual reparação ao consumidor na esfera cível. 6. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJES, Classe: Apelação, 024140320060, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 19/06/2017).

EMENTA DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ATO ADMINISRATIVO CARENTE DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EMPRESA DEVIDAMENTE NOTIFICADA. LEGALIDADE DA MULTA. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 2. Conforme preconiza o art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do reclamado em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza evidente desobediência, e autoriza a aplicação de sanções administrativas. [...]
4. O valor da multa no importe de
R$ 15.000 (quinze mil reais),
encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 6. Recurso de BV Financeira S/A conhecido e desprovido. 7. Recurso de Município de Vitória conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024140326133, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 28/08/2019).

A C Ó R D Ã O Apelação Cível nº 0008915-74.2017.8.08.0024 Apelante: Município de Vitória Apelado: PROTEL Administração Hoteleira LTDA Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DESOBEDIENCIA CARACTERIZADA LEGÍTIMA A ATUAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR
MULTA FIXADA EM QUANTIA EXORBITANTE
REDUÇÃO DA VERBA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 2 Os autos corroboram com os argumentos da apelante, após notificada a recorrida não esteve presente na audiência de conciliação, estando assim caracterizada a desobediência da apelada, nos termos do artigo 33 do Decreto 2181 de 20 de Março de 1997, sendo o órgão municipal competente para aplicar a multa versada nos autos. 3 Quanto ao valor da multa, sabendo-se que ele deve ser fixado observando os critérios dispostos no artigo 28 do Decreto 2181/97 e 57 do Código do Consumidor,
tem-se que o arbitramento da multa em R$ 35.647,68 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) se revela desproporcionais à gravidade da ação em debate,
devendo ser reduzida R$ 3.000,00 (três mil reais).
4 Recurso de apelação conhecido em parte e nesta parte parcialmente provimento. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer em parte o recurso e na parte conhecida dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 15 de Maio de 2018. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 024170079016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018).

Portanto, extrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados têm variado entre R$ 3 mil a R$ 15 mil reais. Ressalta-se que esse esforço sintetizador é apenas para mera estimativa, suscetível de ser imposta a mais ou a menos a depender das peculiaridades de cada caso, de modo que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se afigura exorbitante.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nas razões recursais, alega o ESTADO, em síntese, que a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos previstos na Instrução de Serviço n.º 019/2008, do órgão administrativo estadual e no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna, assim, pelo restabelecimento do valor originariamente aplicado.

Ocorre que em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, restou confirmada a redução da multa administrativa aplicada pelo Procon para o patamar de dez mil reais, motivo pelo qual resta prejudicado o recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO neste particular
.

Requer o ESTADO, por fim, em relação à correção monetária, que esta seja modificada para que observe a norma inserta no art. 3º da EC 113/2021, bem como, que sejam atribuídos os ônus sucumbenciais apenas ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, devido à sucumbência mínima do ESTADO.

Inobstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.”

Quanto à arguição de que deve ser modificada a forma de correção monetária, não assiste razão ao ESTADO. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº 5000001-62.2019.8.08.0024 (em 24.05.2023) desta 1ª Câmara Cível, restou assentado o entendimento segundo o qual a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal.

Destarte, também não merece prosperar esse argumento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, devendo ser mantida a sentença hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A e lhe nego provimento, ao passo em que conheço, em parte, do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe nego provimento
.

Face ao integral desprovimento dos recursos de apelação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ambas as partes ao advogado da parte adversa, de 10% (dez por cento) para 12 % (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão de 12/12/2023.

Acompanhar o relator.

Voto vogal - Des.ª Janete Vargas Simões